Tribunal: TJDFT
Processo: 0719347-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. BEM DE FAMÍLIA. ARTS. 1o E 5o, CAPUT, DA LEI 8.009/90. IMPENHORABILIDADE.
I - Os imóveis são os únicos que as agravadas-executadas possuem e que lhes servem de residência, assim estão amparados pela impenhorabilidade da Lei 8.009/90, consoante dispõem os seus arts. 1o e 5o. Mantida a r. decisão que indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos das devedoras sobre os imóveis.
II – Agravo de instrumento desprovido.